Tribunal: STF
Processo: RE 1259229
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS COM BASE NA LEI FEDERAL 4.950/1966. ACORDO CELEBRADO POR INTEGRANTES DO MESMO CARGO E FUNÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, XXXVI, e 37, II, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se não foram opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF.



    III – Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos na Súmula Vinculante 37. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.